Tribunal: TJMT
Processo: 1016385-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016385-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. A. - CPF: 102.371.341-10 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento unilateral. Menor com deficiência em tratamento multidisciplinar. Ausência de notificação prévia. Abusividade. Falso coletivo. Equiparação a plano individual. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que declarou a nulidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial de menor com deficiência, determinou o restabelecimento da cobertura assistencial e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, além de reconhecer a equiparação do vínculo contratual às regras aplicáveis aos planos individuais ou familiares.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade para discutir judicialmente a rescisão contratual promovida pela operadora; (
ii
) saber se é lícito o cancelamento unilateral do plano coletivo sob alegação de fraude na constituição do grupo empresarial, sem comprovação de má-fé do beneficiário; (
iii
) saber se a ausência de notificação prévia torna inválida a rescisão contratual; e (
iv
) saber se o cancelamento do plano de saúde durante tratamento contínuo de menor com deficiência enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade para demandar diretamente contra a operadora, pois é destinatário final da prestação do serviço e sofre diretamente os efeitos da rescisão contratual.

4.
A rescisão unilateral fundada em suposta fraude na constituição do plano coletivo mostra-se abusiva quando inexistente prova de participação ou má-fé do beneficiário, incumbindo à operadora verificar os requisitos de elegibilidade no momento da adesão.

5.
A ausência de notificação prévia individualizada ao beneficiário viola a regulamentação da ANS e a boa-fé objetiva, tornando ilícito o cancelamento do contrato.

6.
A interrupção abrupta da cobertura assistencial de menor com deficiência em tratamento multidisciplinar contínuo afronta a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ.

7.
A constatação de contratação por meio de “falso coletivo” autoriza a equiparação jurídica do vínculo às regras dos planos individuais ou familiares, nos termos da regulamentação da ANS, garantindo maior proteção ao consumidor.

8. O cancelamento indevido do plano de saúde em tais circunstâncias configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade para questionar judicialmente a rescisão contratual promovida pela operadora.

2. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo fundada em suposta fraude na contratação quando inexistente prova de participação ou má-fé do beneficiário.

3. A ausência de notificação prévia pessoal ao beneficiário torna ilícito o cancelamento do plano de saúde coletivo.

4. O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral indenizável.

5. Constatada a existência de ‘falso coletivo’, admite-se a equiparação jurídica do vínculo às regras aplicáveis aos planos individuais ou familiares
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, e 51; CC,
arts
. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 35-G; RN ANS no 195/2009, art. 17; RN ANS no 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.221.846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.10.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJMT, Apelação no 1018237-37.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa
Central

c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
na

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Dano Moral
,
autos n
o

1016385-77.2024.8.11.0003
,
ajuizada

por

M. S. A., menor impúbere representado por sua genitora Fabiana Cristina de Souza Oliveira
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
a fim de determinar o restabelecimento do vínculo contratual, a garantia da cobertura dos tratamentos prescritos, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais e a equiparação do contrato a um plano individual/familiar.

Conforme documentado nos autos,
o autor narrou ser menor com deficiência, diagnosticado com imaturidades globais no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de tratamento contínuo e multidisciplinar. Afirmou que, para tanto, sua genitora aderiu a um plano de saúde coletivo empresarial da ré, ora apelante, por intermédio da corré

Medcorp
Administradora de Benefícios Ltda.
Contudo, menos de um mês após a inclusão e com as mensalidades em dia, o plano foi abruptamente cancelado de forma unilateral e sem qualquer notificação,
quando ainda se encontrava em andamento, junto à operadora, o procedimento de solicitação e autorização das terapias indicadas para o tratamento do menor.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência e no mérito, o restabelecimento do vínculo contratual, a garantia da cobertura dos tratamentos prescritos, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais e a equiparação do contrato a um plano individual/familiar (ID 340765350).

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a exordial,
reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade da rescisão contratual por considerá-la abusiva e desprovida de notificação prévia ao beneficiário. Confirmou a liminar, determinou a manutenção do vínculo sob a forma de plano individual/familiar e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários (ID 340765439).

Em suas razões recursais (ID
340765451
), o apelante sustenta
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado, ao argumento de que, por ser mero beneficiário, não integra a relação contratual firmada entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante.

No mérito, defende a licitude da rescisão, afirmando que foi motivada por robustos indícios de fraude na contratação do plano coletivo, o que configuraria um "falso coletivo", autorizando o cancelamento imediato nos termos do contrato e da legislação civil. Sustenta a inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 9.656/98 aos planos coletivos e a impossibilidade de conversão do vínculo para a modalidade individual/familiar, uma vez que não comercializa tal produto.

Por fim, argumenta a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 340765456).

Nesta instância recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 342004351).

Preparo
recursal

recolhido

(ID
340774383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva

Em seu recurso, a parte apelante
sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação contratual foi estabelecida exclusivamente com a pessoa jurídica estipulante do plano coletivo, não possuindo o beneficiário, ora apelado, legitimidade para questionar a rescisão do contrato principal.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A relação jurídica em análise, embora formalizada por meio de um contrato coletivo, possui como destinatário final dos serviços de saúde o beneficiário. É ele quem

sofre os efeitos diretos das obrigações assumidas e, principalmente, das falhas na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
,

nos planos de saúde coletivos, o
beneficiário
possui
legitimidade para o ajuizamento de ação contra a operadora com objetivo de discutir a validade de cláusulas do contrato
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1221846 SP 2017/0319460-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023).

[...]
O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2209871 RJ 2022/0294959-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)

Deste modo, embora o contrato tenha sido formalmente celebrado entre a apelante e a empresa “Paulo Henrique Bruno – ME”, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legitimidade do autor, na qualidade de beneficiário do plano de saúde, para propor demanda em face da operadora, com o objetivo de discutir a legalidade da rescisão unilateral promovida.

A propósito
, este Tribunal de Justiça
já deliberou sobre o tema
:

[...]
O beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade para questionar judicialmente a prestação dos serviços contratados, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de pessoa jurídica.
4. O STJ pacificou o entendimento de que o fato de o contrato ser coletivo não impede que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional para proteger seus
direitos .
Ademais, o artigo 436, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir do promitente o cumprimento da obrigação. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10182373720238110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à hipótese em análise, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 608, segundo a qual:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Inclusive, tal controvérsia já foi apreciada no Agravo de Instrumento no 1020946-56.2024.8.11.0000, interposto pela própria apelante, ocasião em que restou consignado que:

“
(...)
ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998,
in
verbis
:

(...)
Dessa forma, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica
”
.
ID 251995680 –
PJe
no 1020946-56.2024.8.11.0000

Superada
essa questão
, adentro o mérito da controvérsia, que se cinge a aferir a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde do apelado e as consequências jurídicas dela decorrentes.

A apelante sustenta que a rescisão unilateral do contrato configurou exercício regular de direito, sob o argumento de que o beneficiário estava vinculado a plano de saúde coletivo empresarial no qual teria ocorrido fraude na constituição do grupo empresarial que viabilizou a contratação.

Contudo, essa argumentação não pode prevalecer em detrimento dos direitos do consumidor, especialmente em um caso que envolve a saúde e o desenvolvimento de uma criança.

Isto porque, a conduta da operadora em cancelar o plano de saúde menos de um mês após a inclusão do beneficiário, sob a justificativa de uma fraude perpetrada por terceiros (a estipulante e/ou a administradora), revela-se manifestamente abusiva. A apelante, ao aceitar a adesão intermediada pela corré
Medcorp
e receber as contraprestações, gerou no consumidor a legítima expectativa de que a cobertura assistencial estava garantida.

Se houve falha na verificação da elegibilidade dos beneficiários no momento da adesão, essa falha é imputável à cadeia de fornecimento da qual a operadora faz parte. É inadmissível que a operadora, após anuir com a inclusão do beneficiário e receber as mensalidades, venha, posteriormente, arguir uma irregularidade que ela própria tinha o dever de coibir desde o início.

A posterior alegação de fraude na origem da contratação coletiva, sem qualquer indício de participação ou má-fé do beneficiário, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Sobre o tema, esta Corte tem reiteradamente decidido que se revela ilícita a rescisão unilateral fundada em suposta ausência de condição de elegibilidade do beneficiário, porquanto incumbe à operadora verificar o atendimento aos requisitos no momento da adesão ao plano, sobretudo quando inexistente prova concreta e específica de fraude imputável ao usuário.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RECURSO DA OPERADORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.082 DO STJ.
SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA.
MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Incumbe à operadora de plano de saúde verificar a elegibilidade do beneficiário no momento da contratação, o que torna inadmissível a exclusão posterior, sob o argumento de que o usuário não satisfaz requisitos que a própria operadora se omitiu em apurar, sem prova concreta e específica de fraude praticada pelo beneficiário
. [...]
(N.U 1007899-43.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Destacamos

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Restou comprovado nos autos que a contratação do plano de saúde se deu por meio de administradora habilitada, não havendo exigência de vínculo empregatício no momento da adesão, sendo indevida a posterior rescisão unilateral baseada em suposta fraude.

(N.U 1012789-76.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Destacamos

Ainda mais grave é o fato de a rescisão ter ocorrido de forma abrupta e sem qualquer notificação prévia e individualizada ao beneficiário
,
o
que, por si só, já configuraria a ilegalidade do ato, mesmo em contratos coletivos
.

A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS estabelece que a rescisão de contrato coletivo por iniciativa da operadora de saúde deve estar expressamente prevista no instrumento contratual, sendo, ainda, obrigatória a prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de sessenta dias.

Art. 17.
As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Ademais, c
onforme documentado nos autos, o apelado, criança de cinco anos com diagnóstico de imaturidades globais no desenvolvimento neuropsicomotor, necessita de um complexo e contínuo tratamento multidisciplinar. A interrupção de tais terapias, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público, acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao seu desenvolvimento.

Nesse ponto, correta a aplicação da tese firmada no Tema 1.082 pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.

Por oportuno, cita-se esse Tribunal de Justiça:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral durante tratamento médico contínuo de menor com transtorno do espectro autista e cardiopatia congênita. Aplicação do tema 1082 do STJ. Manutenção da cobertura. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

[...]
4.
A operadora não pode cancelar unilateralmente o plano de saúde de beneficiário em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.

5. O tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista e a cardiopatia congênita se enquadram como indispensáveis ao desenvolvimento e saúde da criança, atraindo a aplicação do referido precedente.

6. A operadora não comprovou ter notificado o beneficiário com a antecedência mínima de 60 dias exigida pela RN n. 509/2022 da ANS, sendo ineficaz a notificação apenas à estipulante.

7. O cancelamento do plano sem aviso prévio e durante tratamento contínuo viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

8. A interrupção abrupta da cobertura assistencial a menor em situação de
hipervulnerabilidade
configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da incolumidade física ou psíquica de menor impúbere, devendo ser assegurada a continuidade assistencial até a efetiva alta, nos termos do Tema 1082 do STJ”.
2. “A ausência de notificação prévia pessoal ao beneficiário torna ilícito o cancelamento do plano, mesmo que comunicada a estipulante”. 3. “O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização”. 4. “A imputação de fraude contratual em grau recursal, sem ter sido arguida na contestação, configura inovação vedada e não pode ser conhecida”.

[...]
(N.U 1000371-72.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Embora não se trate de internação hospitalar, o tratamento multidisciplinar contínuo para uma criança com deficiência é, inequivocamente, garantidor de sua "incolumidade física" e psíquica, visando à mitigação dos efeitos da patologia e à promoção de seu desenvolvimento. A interrupção abrupta representa um risco concreto e grave à sua saúde, sendo exatamente o tipo de desamparo que a Corte Superior buscou coibir.

Desse modo, a sentença agiu com acerto ao declarar a nulidade da rescisão no que tange ao vínculo do apelado, pois a conduta da apelante violou não apenas a boa-fé objetiva, mas também a função social do contrato de saúde, que transcende a mera relação comercial para tocar o núcleo da dignidade humana.

No que se refere à determinação de manutenção do vínculo sob a modalidade individual, a decisão também se mostra irrepreensível. A constatação de um
“f
also coletivo"
atrai a aplicação do artigo 39 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, que dispõe:
“
O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar”.

A norma regulatória tem o claro propósito de proteger o consumidor e garantir-lhe a permanência no sistema com as garantias dos planos individuais, notadamente a vedação à rescisão unilateral imotivada.

A alegação da apelante no sentido de que o pedido seria juridicamente impossível, sob o argumento de que não comercializa planos individuais ou familiares e, portanto, não poderia converter o plano coletivo em modalidade inexistente, revela interpretação equivocada do comando constante da sentença recorrida.

Com efeito, o apelado não postulou a conversão material do contrato para outra modalidade comercializada pela operadora. O que se pretende, na realidade, é o reconhecimento de equiparação jurídica do plano às regras aplicáveis aos planos individuais ou familiares, especialmente no que se refere à disciplina dos reajustes anuais.

Cuida-se, portanto, de provimento jurisdicional que reconhece a natureza real do contrato (falso coletivo) e determina a aplicação do regime jurídico adequado (índices ANS), independentemente da nomenclatura formal utilizada pelas partes.

Nessa perspectiva, a impossibilidade jurídica do pedido somente se configuraria caso o objeto da demanda fosse vedado pelo ordenamento jurídico ou manifestamente incompatível com a realidade fática. Todavia, na hipótese em exame, a pretensão deduzida encontra respaldo na orientação jurisprudencial
desse Tribunal de Justiça

e tem por finalidade justamente corrigir distorção contratual apta a vulnerar as garantias de proteção conferidas ao consumidor.

“[...]
1. Ausente vínculo associativo legítimo, o plano coletivo por adesão configura ‘falso coletivo’ e se equipara ao plano individual/familiar para todos os
efeitos”

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109087320248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

No tocante à indenização por danos morais, verifica-se que houve a rescisão unilateral do plano de saúde, circunstância que comprometeu o acesso do menor, acometido por enfermidade que demanda acompanhamento contínuo, à cobertura assistencial necessária ao seu tratamento. Nessa perspectiva, essa Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, quando capaz de comprometer a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, enseja a reparação por danos morais:

“[...] Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando a medida comprometer a continuidade de tratamento médico essencial de beneficiário, ainda que haja previsão contratual de resilição. 2. A interrupção indevida da cobertura durante tratamento contínuo de menor configura dano moral indenizável.” [...] (N.U 1027845-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Por fim, o montante fixado a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às condições econômicas da operadora, além de cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
, mantendo
inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026